Tribunal: CARF
Processo: 10530.722510/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722510/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ARIONEIDE OLIVEIRA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LAUDO TÉCNICO
NÃO PERTINENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
Laudo Técnico que apenas demonstra o valor de mercado do imóvel não é
documento apto para atestar a existência de áreas de preservação permanente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10530.722508/2014-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.935, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722510/2014-19
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722510/2014-19

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pelo órgão
julgador de primeira instância que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, acatando o
VTN indicado em laudo de avaliação e mantendo a glosa das áreas de produtos vegetais e
pastagem declarados em DITR.
A descrição dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento legal e
os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em que pese ter a recorrente apenas arguido sua ilegitimidade passiva, em sede
de impugnação foram acostados diversos documentos os quais foram apreciados pela decisão de
piso, restando o acórdão assim ementado:
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não
cancelado ou alterado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural
junto ao competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos
seus efeitos legais, inclusive para fins de comprovação da existência do imóvel e da
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.

As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva da área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.

As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do
exercício relativo ao lançamento.

A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada ou
requerida e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação
mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho
necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova
documental hábil, referente ao ano anterior do exercício do lançamento.

Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário, arguindo, em
caráter preliminar, que por uma culpa recíproca ao erro desconhecia a obrigação de apresentar
o ADA, mas que comprova através do Laudo de Avaliação emitido por engenheiro
agrônomo/florestal que existe a área coberta pro floresta nativa. Quanto ao mérito, limita-se
asseverar que atualmente se tem a ADA, informando a área coberta de floresta nativa. E se esta
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722510/2014-19

área é coberta por floresta nativa até hoje, é lógico que antes também estava, pois está intocada
pela ação do homem (anexa documento).
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.935, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
A matéria devolvida a esta instância revisora não foi suscitada em sede
de impugnação; entretanto, a DRJ, ao apreciar a documentação acostada
naquela oportunidade, extrapolou os limites da lide postos pela ora
recorrente ao abordar a possibilidade de revisão, de ofício, pelas
autoridades fazendárias das informações lançadas em DITR – “vide”
acórdão às f. 82/85. Por essa razão, conheço do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Embora afirme existir questão preliminar, certo se tratar de matéria de
mérito: comprovação cabal da existência de área de floresta nativa de
modo a viabilizar a correção, de ofício, da DITR. Como mostra ter
ciência a própria recorrente “‘[n]inguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece’ (...)” (f. 99); portanto, as explicações
lançadas sobre o motivo da não ter oportunamente apresentado o ADA
são incapazes de influir no desate da querela. Além disso, em que pese
afirmar ter anexado ADA referente à exercício posterior ao recurso
voluntário, não o fez.
Supero ainda a impropriedade técnica da utilização de “floresta nativa”
como sinônimo de “área de preservação permanente” para apreciar a
documentação acostada, porquanto filio-me à corrente que admite, para
fatos geradores anterior à edição do Código Florestal de 2012, a
apresentação de outras provas idôneas aptas a comprovar indigitada área
de preservação permanente (laudo técnico, desde que observadas as
formalidades legais exigidas; documentos expedidos por outros órgãos
que regulamentem a existência da área, etc..). – “vide” AgRg no Ag no
1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no
1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016).
O único laudo técnico – cf. f. 29/56 – apresentado pela recorrente tem por
finalidade a “determinação do valor de mercado para apuração do
imposto” (f. 30), não servindo, portanto, para atestar a existência de áreas
de preservação permanente. Inexistindo qualquer prova quanto à área que
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.936 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722510/2014-19

pretende seja reconhecida, não há que se cogitar seja ultimada a
retificação da DITR.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital